Tribunal: TJSP
Processo: 1012774-13.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação da tese firmada no Tema no 810 do STF no capítulo da correção

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação da tese firmada no Tema no 810 do STF no capítulo da correção monetária – recurso de apelação do trabalhador provido parcialmente – Provimento parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012774-13.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
LINDOLFO DE CARVALHO DUARTE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012774-13.2015.8.26.0554 - Voto no 24.949-RE
2
Voto no 24.949-RE
Apelação no 1012774-13.2015.8.26.0554
Apelante: Lindolfo de Carvalho Duarte
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Santo André
Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil reapreciação da
aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do
mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ) e do
RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) apreciação da
matéria com enfoque quanto à aplicação da tese firmada no
Tema no 810 do STF no capítulo da correção monetária
recurso de apelação do trabalhador provido parcialmente
Provimento parcialmente alterado.
Em cumprimento à decisão proferida pela
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 370/373), diante do
julgamento definitivo do mérito no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905
do STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF), a controvérsia
relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 (juros e correção monetária), deve
ser reexaminada pela turma julgadora, na forma prevista no artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O acórdão na fase de conhecimento manteve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012774-13.2015.8.26.0554 - Voto no 24.949-RE
3
termo inicial fixado na sentença e determinou que “Ainda, no tocante aos
juros de mora e correção monetária, a partir de 30.06.2009 o índice será
definido na fase de execução, considerando o julgamento das ADIs nos
4.357 e 4.425, pelo Plenário do Colendo STF” (fls. 50).
Iniciada a fase de execução, o INSS apontou
excesso, sustentando a aplicabilidade da Lei no 11.960, tese que foi
acolhida na sentença dos embargos e no respectivo acordão (fls. 111/113 e
165/170).
O exequente interpôs Recurso Especial a fls.
225/257 e Recurso Extraordinário a fls. 322/346, por meio dos quais
sustenta a inconstitucionalidade da aplicação da Lei no 11.960/09.
Para o deslinde da controvérsia, passa-se ao
reexame.
Por meio do Acórdão originário, determinou-se a
manutenção da sentença e, consequentemente, a aplicação da TR como
índice de correção monetária e do percentual dos juros moratórios contidos
na Lei no 11.960/09 (fls. 165/170).
Não obstante a tese fixada no STJ (Tema no 905:
“Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012774-13.2015.8.26.0554 - Voto no 24.949-RE
4
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”; fls. 370), sobre a mesma lei
o STF, no julgamento do RE. 870.947 (Tema no 810), fixou as seguintes
teses: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012774-13.2015.8.26.0554 - Voto no 24.949-RE
5
Logo, temos que quanto aos juros moratórios o
entendimento é uníssono no julgamento de ambos os temas, porém no que
se refere à correção monetária, enquanto o STJ adotou a aplicação do
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91), o STF determinou a partir da edição da Lei no 11.960/09
a aplicação do IPCA-E.
Neste ponto, ressalte-se que esta Turma Julgadora
adota o índice de correção monetária que ficou deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir da vigência da Lei no 11.960/09.
Por conseguinte, em razão dos julgamentos dos
temas nos 905 do STJ e 810 do STF, alterando entendimento anterior,
passa-se a delinear a aplicação da Lei no 11.960/09, nos seguintes termos:
O recurso de apelação do trabalhador comporta
parcial provimento.
Razão
assiste
ao
exequente
quanto
à
inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária, dado o
reconhecimento de sua inconstitucionalidade, porém não subsiste o INPC,
por ele adotado na elaboração de seus cálculos, a partir da vigência da Lei
no 11.960/09 (fls. 59).
O capítulo da sentença envolvendo o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012774-13.2015.8.26.0554 - Voto no 24.949-RE
6
dos juros moratórios não comporta alteração, pois está em harmonia com o
que ficou decidido nos temas no 905 do STJ e 810 do STF.
Logo, para a continuidade da fase de execução
novos cálculos deverão ser elaborados, adotando-se os parâmetros contidos
na sentença, somados aos critérios acima determinados (IPCA-E a partir da
vigência da Lei no 11.960/09 em harmonia com o que ficou decidido no
RE no 870.947/SE e juros moratórios nos termos da mesma lei).
Não há condenação em honorários advocatícios,
considerando a sucumbência mínima do embargante (INSS).
Observe-se,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos desnecessários, que tenho por expressamente ventilados,
neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados
em sede recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, altera-se
parcialmente o entendimento do V. Acórdão anterior, nos termos acima
definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator